Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009474-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a revogação da decisão é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, M.M. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, lançada nos autos da "Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido Liminar" de no 7259-49.2017.811.0008 ajuizada por
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES,
que deferiu o pleito liminar para suspender a cobrança da multa prevista no auto de infração n. 105679, lavrado pela SEMA/MT, abstendo de inscrever o autor em dívida ativa ou em qualquer outro cadastro de inadimplentes e que se abstenha em ajuizar qualquer ação executivo enquanto tramita a presente ação.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão vergastada não encontra embasamento legal, ao argumento de que a liminar foi deferida porque o juízo
a quo
considerou que o agravado seria impedido de receber verbas de convênios estaduais e federais caso estivesse no CADIN.

Alega que isso não justifica a presença da verossimilhança das alegações do agravado, não encontra qualquer respaldo fático e jurídico, eis que baseia em fato alheio à legalidade da homologação do auto de infração, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que não pode ser privilegiado em detrimento da certeza que é emprestada à Certidão de Dívida Ativa.

Anota, ainda, que no caso em tela, o débito só pode ser suspenso mediante garantia idônea, qual seja, depósito em dinheiro do valor discutido, com base na Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi concedido - id. 3639561 -.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão em id. - 5527376 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 5626802 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres lançada nos autos da "Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido Liminar" de no 7259-49.2017.811.0008 ajuizada por MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, que deferiu o pleito liminar para suspender a cobrança da multa prevista no auto de infração n. 105679, lavrado pela SEMA/MT, abstendo de inscrever o autor em dívida ativa ou em qualquer outro cadastro de inadimplentes e que se abstenha em ajuizar qualquer ação executivo enquanto tramita a presente ação.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido Liminar" de no 7259-49.2017.811.0008" pelo agravante MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do auto de infração no 105679.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário discutido, bem como determinando que o agravante se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

A relatora deferiu o efeito suspensivo em id. - 3639561 -.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, o juízo
a quo
apenas fundamentou que o “'fumus boni iuris' está comprovado pelos documentos trazidos na inicial, em especial nas fls. 65/69 do processo administrativo que arbitrou a multa em face do autor, em contrapartida está o 'periculum in mora', que mostra impreterível a suspensão do débito em questão, pois, caso o autor esteja no CADIN, irá impedir que receba verbas de convênios estaduais e federais".

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Em que pese a fundamentação do juízo
a quo
de se mostrar impreterível a suspensão da exigibilidade da dívida tributária em razão da possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e impedimento de recebimento de outras verbas, tal fato por si só não se enquadra em qualquer hipótese prevista na legislação tributária, tampouco afasta a legitimidade da quantia cobrada pelo Fisco Estadual.

Ainda, é certo que o juízo
a quo
não enfrentou a questão da prescrição intercorrente trazida pelo agravado em sua exordial, não cabendo a este Sodalício fazê-lo nesta esfera de cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

A propósito, essa é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151 , V , DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO. Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – ART. 273, DO CPC –– DIREITO DE DEPÓSITO INTEGRAL – ART. 151, II, CTN – SÚMULA 112, STJ – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO. I - A ausência de qualquer dos requisitos previstos pelo artigo 273, do Código de Processo Civil, impõe o indeferimento da antecipação de tutela pretendida. II - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II, do CTN e, Súmula no 112 do STJ. (AI 56854/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo essa ser cassada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020